Tribunal: STF
Processo: HC 87569
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
É inviável habeas corpus em
   face de indeferimento de liminar por relator de outro habeas
   corpus impetrado a tribunal superior, sob pena de supressão de
   instância e violação das regras de competência. Essa é a
   orientação da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal.
Inexistência de decisão teratológica, que conduza à
   superação do entendimento sumulado.
Habeas corpus não
   conhecido.
Agravo regimental improvido.